Tribunal: TJMT
Processo: 1031204-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031204-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EGIDIO MORETTO - CPF: 031.886.479-72 (APELADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –
T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DEVIDAMENTE ASSINADO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo responsável pela unidade consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031204-07.2021.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

EGIDIO MORETTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pela. MM. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,
lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
EGIDIO MORETTO,
que julgou parcialmente procedentes os

pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das faturas emitidas a título de recuperação de consumo, no valor total de R$ 4.790,59 (quatro mil setecentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), e as vencidas em fevereiro (conjunto da postulação) março e abril de 2021. Determinou que a requerida promova o refaturamento das contas vencidas nos meses de fevereiro (R$ 1.477,30 – Id. 64831621), março (R$ 1.535,73 - Id. 64831622) e abril (R$ 1.608,17 – Id. 64831624) de 2021, para a média de R$ 410,93/mês. Condenou, ainda, a requerida a devolver para o autor o valor pago de R$ 5.340,34 (cinco mil trezentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do

Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “a
nalisando detidamente a sentença recorrida, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao declarar a inexistência do débito em discussão, sobretudo porque a perícia preceituada na resolução, somente será realizada a critério da empresa ou quando solicitada pelo consumidor, o que não ocorreu no presente caso” (sic).

Assevera que “
quando se constata esse tipo de irregularidade (ligação direta) não há necessidade de envio do aparelho para perícia no INMETRO, uma vez que a anomalia é visível e externa ao aparato” (sic).

Afirma que
“os técnicos da concessionária requerida procedem ao imediato ajuste do medidor, em atenção à legislação setorial vigente, e, assim, sanando a irregularidade constatada” (sic).

Menciona que “
a ausência do relatório de avaliação técnica e da perícia não maculam o procedimento realizado pela empresa de energia” (sic)

Enfatiza que “
é certo que o recorrente seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido” (sic).

Discorre que “
não há razão para considerar o procedimento adotado pela concessionária como unilateral. A inspeção foi devidamente acompanhada por um dos moradores do imóvel” (sic).

Diz que “
o procedimento administrativo editado por concessionária de serviço público, portanto, goza de presunção de legitimidade, de modo que todas as informações emitidas são dotadas de fé pública” (sic).

Denota que “
a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel da recorrida não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel” (sic).

Postas todas as razões pertinentes, requer a reforma da sentença para o fim de declarar a procedência do débito referente à recuperação de consumo, assim como o procedimento de inspeção realizado pela concessionária.

Declara que “
o demandante pretende receber da concessionária contestante uma indenização por danos morais sem que tenha sido cometido qualquer ato ilícito ou que tenha havido prejuízos ou constrangimentos em decorrência da inspeção realizada no imóvel, conduta esta que deverá ser repreendida por este d. Juízo, pois o seu deferimento significará o enriquecimento indevido daquela, o que é defeso no Ordenamento Jurídico vigente” (sic).

Por todo exposto, restando clara a fragilidade da sentença proferida, requer a este E. Tribunal que se digne conhecer e prover o presente recurso, devendo, por conseguinte, ser reformada a decisão de primeiro grau, julgando-se totalmente improcedente a demanda, no que será realizada a mais lídima e escorreita.

Subsidiariamente, não sendo este o entendimento desta Corte, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido (Id. 225737165)

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada, em que rebate os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 225737174).

O preparo foi recolhido (Id. 225737169).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputada ao consumidor
EGIDIO MORETTO,
referente as suas unidades consumidoras inscritas nos números 6/332086-8 e 6/332087-6, pertencentes ao imóvel localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 5291, Bairro Parque Ohara, nesta Capital, parte superior e inferior,
que sempre serviu de locação comercial, onde na parte inferior foi locado para a Concessionária Águas Cuiabá e a parte superior locada para o Stiplast – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Material Plástico de Mato Grosso.

A parte autora requereu a procedência dos pedidos para confirmar a tutela provisória de urgência e torná-la definitiva, de modo que seja reconhecida a nulidade das faturas emitidas a título de recuperação de consumo no valor total de R$ 1.561,12 (mil quinhentos e sessenta e um reais e doze centavos) e as posteriores, com vencimento nos meses de março e abril de 2021, nos valores de R$ 1.535,73 (um mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos) e R$ 1.608,17 (um mil seiscentos e oito reais e dezessete centavos), respectivamente.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, “Desvio de energia no ramal de ligação”, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrado pelo aparelho.

Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.”

Na hipótese em mesa, do detido exame do conjunto probatório, tenho que a apelante comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que foi acostado ao feito, em sede de contestação, cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 814403, com a seguinte observação:
“DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO”
(Id.

225736734).

O referido TOI foi devidamente acompanhado pelo funcionário da empresa Sr. William da Costa, consoante assinatura aposta no documento (Id. 225736734), de forma que não procede a alegação de que foi emitido de forma unilateral.

E em complemento, as
fotografias indicando as irregularidades encontradas (Id.225736729); e a carta de notificação (Id.
225736727
), evidenciam a regularidade da operação realizada pela concessionária de energia elétrica em obediência às regras da aludida resolução.

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da recorrente à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO PROVIDA MONOCRATICAMENTE PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. No caso, constata-se a irregularidade na medição de energia e a licitude da apuração da revisão do faturamento, razão pela qual a concessionária tem direito à revisão do faturamento de consumo, uma vez que comprovadas o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento.”
(TJ-MT 10160079720198110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA REFORMADA
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, além de acostar as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, a memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho, demonstrando que após a inspeção o consumo passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito.”
(TJ-MT 10131250220188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL
– COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.
Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
.”
(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

Assim, com a regularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, as faturas de recuperação de consumo são devidas, e, não havendo o pagamento pelo consumidor, é devido o protesto do débito, em razão do exercício regular de direito da parte requerida, não havendo falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
mantendo-se sua exigibilidade suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024